Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-02.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000144-02.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (APELADO), ERASMO GONCALO DE SOUZA - CPF: 594.434.051-72 (ADVOGADO), MARISTELA CONCEICAO DE SOUZA SILVA - CPF: 631.446.461-72 (APELADO), MARIA CONCEICAO DE SOUZA SANTO - CPF: 631.452.271-49 (APELADO), IZABEL CONCEICAO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 631.451.971-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 740.502.651-68 (APELADO), JUSELINA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 631.452.511-04 (APELADO), ALVINA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 918.015.911-72 (APELADO), JOAO LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 161.170.508-87 (APELANTE), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, se a apelante impugnou a assistência judiciaria concedida à apelada, deve comprovar que esta possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joao Lourenço dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0000144-02.2018.8.11.0053, homologou o pedido de desistência da ação formulado pelos Autores, e extinguiu o feito e, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, tão somente, no que tange a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que não foi comprovado o requisito da incapacidade financeira dos Apelados.

Salienta que não há nos autos informações atuais sobre a renda e patrimônio dos autores/apelados, como cópia das declarações de IRPF, ou comprovação de eventuais despesas que impliquem na incapacidade financeira.

Assevera que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz que o benefício da justiça gratuita foi reconhecido apenas na sentença, a partir da mera afirmação dos autores parte de que não tem condições de pagar as custas do processo.

Requer, assim, o provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença proferida, para determinar o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões, no id. 216194183, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joao Lourenço dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Sinop
, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0000144-02.2018.8.11.0053, homologou o pedido de desistência da ação formulado pelos Autores, e extinguiu o feito e, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Denota-se dos autos que Erasmo Gonçalo de Souza e Outros ajuizaram a Ação Reivindicatória em face de Joao Lourenço dos Santos, objetivando a emissão de posse “injusta” de imóvel pertencente ao Requerido, e formularam o pedido de gratuidade de justiça.

Posteriormente os Autores requereram a desistência da ação, postulando a extinção do feito na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tendo o Requerido, concordou com o pedido de desistência e, pediu que houvesse a condenação em custas e honorários advocatícios.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado, homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO a presente ação movida pela parte autora, à luz do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas. Honorários em 10% do valor atualizado, mas com exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita postulada na exordial que vai deferida. REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento no 42/2008-CGJ. Às providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 25 de agosto de 2022

Contra a sentença se insurge Joao Lourenço dos Santos, pretendendo a reforma parcial da sentença apelada, apenas, no que se refere a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, sob argumento de não foi comprovado o requisito da incapacidade financeira dos Apelados.

In casu
, verifica-se que o Apelante em sede recursal, impugna o Benefício da Gratuidade da Justiça, visando a reforma da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Entrementes, tenho que o Apelante não comprovou a capacidade econômica dos beneficiários, haja vista que ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Recorrida provar que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Desse modo, analisando a argumentação recursal esposada e os documentos que acompanham aquela peça, entendo que inexistem provas capazes de afastar a hipossuficiência econômica da parte apelada, reconhecida pelo Juízo singular, com base nas declarações de hipossuficiência emitida pela pessoa física.

Nota-se, que a Apelada Maristela Conceição de Souza Silva, declara que mora na zona rural, trabalha apenas executando os serviços do lar e planta algumas verduras, frutas para o sustento familiar, não possui outros rendimentos ou bens e, igualmente, a Recorrida Maria Conceição de Souza Santos, afirma que mora na zona rural executando os serviços do lar planta algumas verduras frutas para o sustento familiar, não possui outros rendimentos ou bens

A Apelada, Izabel Conceição de Souza Oliveira, também, declara que mora na zona rural, trabalha apenas executando os serviços do lar e planta algumas verduras frutas para o sustento familiar, não possui outros rendimentos ou bens.

Já os Apelados Alvina Conceição de Souza, apresentou holerite, funcionária do Hospital Geral de Cuiabá, Técnica em Enfermagem, valor liquido a receber R$ 823.03 (oitocentos e vinte e três reais e três centavos), Carlos Eduardo de Souza, motorista de veículo leve, apresentou holerites na folha 83, recebeu no mês de novembro 2017 R$ 1.469,86 (hum mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos); Juselina Conceição de Souza, Funcionária Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger-MT (auxiliar de serviços gerais), valor R$ 1.740,22 (hum mil setecentos e quarenta reais e vinte dois centavos) e o Apelado Erasmo Gonçalo de Souza, apresentou declaração comprobatória de percepção de rendimentos, (DECORE) folha 73, montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

Logo, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, se a apelante impugnou a assistência judiciaria concedida à apelada, deve comprovar que esta possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Sendo assim, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe, haja vista que o Apelante não apresentou documentos que comprova a suficiência de recursos, ou mesmo altere condição de hipossuficiência das partes

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Joao Lourenço dos Santos, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024